Tribunal: CARF
Processo: 10680.913612/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CSRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor da contribuição social retida na fonte, mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que comprovada a retenção, por meio de documentos hábeis e idôneos, e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913612/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.192 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S A - TRANSPORTADORA DE VAL
E
SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CSRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor da contribuição social retida na fonte, mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção, por meio de documentos hábeis e idôneos, e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913612/2011-77
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.192 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913612/2011-77

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-44.196, de 24
de abril de 2013, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 991/998), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida das Declarações de Compensação (DComp) no
22398.67503.231208.1.7.03-3851 (retificadora da no 28025.67954.180408.1.3.03-7042) e
32855.65230.241109.1.7.03-5803
(retificadora
da
no
34056.02621.300408.1.3.03-3060),
apresentadas pela Recorrente com base em suposto saldo negativo de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) referente ao terceiro trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de
R$ 453.783,00, para compensar débitos tributários de sua responsabilidade (fls. 126/293).
As referidas DComp foram objeto, em 05 de julho de 2011, de Despacho
Decisório eletrônico, por meio do qual se atestou a existência parcial do saldo negativo
invocado, já que foram confirmados R$ 1.752.154,77 (de R$ 1.789.690,09) em retenções na
fonte. Diante disso, foi realizada a homologação da compensação declarada na primeira DComp
acima listada e parcial da realizada por meio da última declaração (fls. 297/318).
Cientificado do Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 2/14, na qual sustentou que:
(i)
apresentou informes de rendimentos, comprovantes de retenção,
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), notas fiscais e
relatórios contábeis “conta a Receber” que comprovariam todas as
retenções informadas na composição do saldo negativo compensado;
(ii)
a escrituração contábil faria prova a seu favor, nos termos do art. 923 do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99);
(iii)
diante do grande volume de faturamento e o prazo para a Manifestação de
Inconformidade teria optado por não apresentar juntamente com a peça de
defesa todas as notas fiscais emitidas no trimestre em pauta, mas apenas
algumas, a título ilustrativo. Os demais documentos estariam à disposição
da autoridade fiscal.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.192 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913612/2011-77

Na decisão recorrida, apontou-se, inicialmente, que, conforme o teor do art. 55 da
Lei no 7.450, de 1985, “o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”. Neste
sentido, considerando-se que o conteúdo das Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) refletiriam aquelas prestadas aos beneficiários dos pagamentos
por meio dos comprovantes de retenção, seria legítimo o não-reconhecimento do direito
creditório correspondente às retenções não informadas em DIRF.
A par disso, afastou-se a violação a qualquer dos princípios informadores do
processo administrativo fiscal, ressaltando-se o ônus que recai sobre os contribuintes de
apresentarem, com a Manifestação de Inconformidade, todas as provas que dispuserem para a
comprovação de suas alegações.
Em relação às provas apresentadas, os julgadores apontaram, inclusive com
respaldo no art. 923, do RIR/99, que os relatórios intitulados “Contas a Receber” somente
poderiam ter valor probatório quando acompanhados de documentos hábeis a comprovar as
retenções neles consignadas. Ao mesmo tempo, os DARF anexados aos autos não conteriam a
especificação do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) que
sofreu a respectiva retenção, nem revelariam a base de cálculo correspondente aos serviços
prestados. Assim, após a análise dos elementos de prova, foi reconhecido um crédito adicional de
R$ 9.792,72, com a consequente homologação parcial em montante proporcional.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
1.006/1.020, no qual, argui que o “registro das Notas Fiscais de prestação de serviço, pelo seu
valor líquido, é capaz de comprovar que a Recorrente sofreu a retenção da CSLL”. Invoca o
princípio da verdade material para defender “o cotejo analítico entre os valores das NF emitidas
e o valor contabilizado”, bem como a conversão do julgamento em diligência, caso ainda paire
alguma dúvida quanto à idoneidade dos documentos trazidos aos autos.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 19 de
agosto de 2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, em
10 de maio de 2013 (fls. 1.004/1.005) e apresentou o Recurso Voluntário, em 11 de junho
mesmo ano (fl. 1.006), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, considerando-se que a data de ciência recaiu em uma
sexta-feira, de maneira que o prazo recursal somente teve início em 13 de maio de 2013.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.192 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913612/2011-77

O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 1.015/1.016.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS RETENÇÕES NA FONTE
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à parcela do
saldo negativo de CSLL relativo ao terceiro trimestre do ano-calendário de 2006 composta pelos
valores relativos a retenções na fonte não confirmadas nas decisões administrativas anteriores.
Ou seja, R$ 27.742,60, dos R$ 1.789.690,09 consideradas na apuração realizada pela Recorrente.
Na decisão de primeira instância, aquilo que é suscitado no Recurso Voluntário,
ou seja, o cotejo entre os elementos de prova apresentados foi realizado pelos julgadores
administrativos e detalhado em demonstrativo dela constante. Assim, as retenções constantes dos
relatórios contábeis apresentados e amparadas em notas fiscais ou comprovantes de retenção
foram consideradas comprovadas.
Deixou-se de se reconhecer apenas os valores que constavam, exclusivamente,
dos relatórios contábeis intitulados “Contas a Receber” apresentados pela Recorrente; ou nestes e
em DARF sem especificação dos dados relacionados à pessoa jurídica que sofreu a retenção e
respectiva base de cálculo.
Cabia, portanto, à Recorrente, trazer, com o Recurso Voluntário, outros elementos
de prova capazes de atestar de modo hábil e idôneo a veracidade dos registros contábeis.
Cabe invocar o teor do art. 923 do RIR/99
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o). (Destacou-se)
A exigência é corroborada por meio da Súmula CARF no 80, aplicável, por óbvio,
à CSLL:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Entretanto, nenhuma prova adicional acompanhou a nova peça de defesa.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.192 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913612/2011-77

De outra parte, o princípio da verdade material e a realização de diligência, como
invocados pela Recorrente, não podem servir para a imposição à autoridade julgadora do ônus de
construir as provas do direito creditório que embasou a compensação declarada, na medida em
que, conforme a legislação, a obrigação da apresentação dos referidos elementos é de
responsabilidade do contribuinte, e a determinação da realização de diligência é faculdade da
autoridade julgadora, quando considerá-la imprescindível para a formação da sua convicção,
conforme art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Nada a prover em relação a tal matéria, portanto.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1032
DF CARF MF
Original